Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701819-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: GISELLE GONCALVES SILVA, ANDRE ALVES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença promovido em face de GISELLE GONCALVES SILVA e ANDRE ALVES GUIMARAES ação indeferiu o pedido de direcionamento dos atos de constrição patrimonial em desfavor das firmas individuais constituídas sob os CNPJ no 32.270.771/001-95 (ANDRE ALVES GUIMARAES – ME) e 30.809.647/0001-20 (GISELLE GONCALVES SILVA / MALUX ROUPAS E ACESSÓRIOS) e realização de pesquisas, através do novo sistema SNIPER. Alega o agravante, em síntese, a decisão agravada “merece reforma para melhor se amoldar à legislação vigente e entendimento dominante quanto ao deferimento das medidas executivas pleiteadas em desfavor das firmas individuais de titularidade dos Agravados, vez que é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de microempresa, por não haver diferenciação entre o conjunto de bens da pessoa física e do empresário individual”. Aponta que “o Empresário Individual não é considerado pessoa jurídica, sendo que seu patrimônio pessoal se confunde com o de sua empresa, o que leva à conclusão de que a responsabilidade do Empresário Individual é ilimitada, significando que seus bens pessoais podem ser atingidos por qualquer ato da firma individual e vice-versa”. Sustenta, ainda, que “o sistema SNIPER busca informações em outras bases de dados nas quais ainda não se requereu diligências”, ponderando que “não foram esgotados os sistemas abarcados pelo SNIPER para pesquisa de informações dos Agravados” pugna pela “realização de pesquisas pela nova ferramenta “SNIPER” em nome dos Agravados (CPF: 834.058.521-53 e 704.421.261-15) e suas firmas individuais (CNPJ: 32.270.771/001-95 e 30.809.647/0001-20)”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “autorizar e determinar a utilização das ferramentas de busca patrimonial em detrimento das firmas individuais indicadas, prescindindo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” e “autorizar e determinar a utilização do novo sistema SNIPER contra os Agravados e suas firmas individuais”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 42911611 e 42911612. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do empresário individual responsável pela pessoa jurídica devedora, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O empresário individual é a própria pessoa física que exerce a atividade empresarial, constituída na forma de pessoa jurídica para fins fiscais, não havendo, portanto, personalidade jurídica autônoma, pois o patrimônio da pessoa natural e do empresário individual são os mesmos. Portanto, tratando-se de empresário individual, na forma dos arts. 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade dele será solidária e ilimitada, já que os bens da pessoa jurídica e da pessoa física se confundem. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/10/2020). A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça também é uníssona quanto a possibilidade de direcionamento da execução movida contra a empresa, em desfavor do empresário individual, independente da discussão sobre os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, confira-se: Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio do empresário individual e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de inclusão no polo passivo de execução, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial. Se não há distinção entre os bens do empresário individual e da pessoa natural, dado que se confundem, não há impedimento para que se inclua a empresa individual no polo passivo a fim de que arque com débito assumido pela pessoa natural no ajuste objeto da execução. (Acórdão 1637995, 07223977420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, desnecessária a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica inversa tendo em vista que a pessoa física do executado e da sua firma individual se coincidem, para fins jurídicos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409161, 07373022120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, compulsando-se os autos principais, ao postular a constrição em desfavor das firmas individuais de titularidade dos executados na origem, o agravante demonstrou nos ID origem 142378758 e 142378759 que tais empresas foram constituídas sob forma tal que não se consubstanciam em personalidade jurídica própria, senão que os próprios executados (pessoas naturais) exercem a atividade empresarial na condição de empresário individual. Dessa forma, diante da ausência de separação patrimonial em relação aos devedores/executados, não há óbice para que as firmas individuais sejam objeto de pesquisas e constrições no fito de satisfazer os interesses do credor/exequente, ora agravante. No que se refere à utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), cuja pesquisa fora indeferida pelo Juízo a quo ao argumento de que “a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas” e que “o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas, a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, entre outros” (ID origem 143267273), igualmente pertinente a irresignação recursal. A aludida ferramenta se consubstancia, de acordo com o endereço eletrônico oficial do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Dessa maneira, a novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ em colaboração com os tribunais, dentre os quais participa, com relativo destaque, o TJDFT, há de ser não apenas celebrada, mas também prestigiada e devidamente utilizada, devendo as serventias envidar esforços para viabilizar o acesso, capacitar usuários internos e sistematizar, de maneira planejada e até mesmo estratégica, a utilização nos processos judiciais que possam se beneficiar da nova tecnologia. Portanto, ainda que em uma análise perfunctória das razões recursais, a razão aparenta assistir o agravante quando este alerta que o sistema existe, está disponível ao Juízo, e, sobretudo, pode beneficiar o objetivo principal do feito executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo, não sendo possível ao Juízo a quo escudar-se em argumentos como que sistemas anteriores seriam suficientes, ou que haverá quebra de sigilo fiscal. Em arremate, consigno desde logo não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade. Ao revés, deve proceder à pesquisa de ativos, viabilizando seu acesso, capacitação e utilização, inclusive quanto às mais recentes ferramentas, como a aludida no presente recurso, em homenagem aos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). Além disso, o próprio Juízo a quo tende a se beneficiar da utilização da ferramenta de buscas de ativos ampliada e sistematizada posta à sua disposição, atentando-se para a potencial redução – e não incremento – não apenas no volume de atos que passam a ser centralizados em um só sistema, como também na eventual redução do volume do estoque processual advinda da utilização estratégica da ferramenta SNIPER. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso somente sejam deflagradas as buscas de ativos após intimação dos agravados, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao Juízo da origem que proceda à utilização das ferramentas de busca patrimonial em nome dos Agravados (CPF: 834.058.521-53 e 704.421.261-15) e suas firmas individuais (CNPJ: 32.270.771/001-95 e 30.809.647/0001-20), inclusive o sistema SNIPER, prescindindo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator